Tribunal: TJES
Processo: 5009797-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009797-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALTER CEZAR MACEDO DA SILVA

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SEDE REVISIONAL. ART. 109, V, E ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, em face de condenação pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, com aplicação da pena do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixada inicialmente em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantida em sede de apelação, posteriormente redimensionada, em julgamento revisional, para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pleiteando-se, em momento posterior, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, considerado o redimensionamento da pena operado em sede de revisão criminal, encontra-se prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, à luz dos marcos interruptivos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional deve observar a pena concretamente aplicada após a reforma da dosimetria em revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

5. Os únicos marcos interruptivos da prescrição identificados nos autos são o recebimento da denúncia, em 02/10/2008, e
a publicação da sentença condenatória,em 22/03/2018.

6. O lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos supera, de forma significativa, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

7. Reconhecida a prescrição, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do revisionando, nos termos da legislação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida com base na pena concretamente fixada após o redimensionamento realizado em sede de revisão criminal.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos ultrapassa o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, considerado o quantum da pena definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, e 109, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
WALTER CEZAR MACEDO DA SILVA
, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0002107-79.2015.8.08.0038, pela prática do crime previsto no artigo 273, §1º -B, do Código Penal Brasileiro, com a aplicação da pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, o que fora mantido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em sede de apelação.

No acórdão juntado ao Id. 16792602, estas Eg. Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, julgaram procedente o pedido revisional,
para redimensionar a pena do requerente para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em petição juntada ao Id. 17155452, o revisionando pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao Id. 17376883, opinando pelo acolhimento do pedido defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
WALTER CEZAR MACEDO DA SILVA
, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0002107-79.2015.8.08.0038, pela prática do crime previsto no artigo 273, §1º -B, do Código Penal Brasileiro, com a aplicação da pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, o que fora mantido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em sede de apelação.

No acórdão juntado ao Id. 16792602, estas Eg. Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, julgaram procedente o pedido revisional,
para redimensionar a pena do requerente para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em petição juntada ao Id. 17155452, o revisionando pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do revisionando em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Em atenção aos autos verifico que assiste razão à Defesa.

Depreende-se que a denúncia foi recebida em 02/10/2008 e, nos termos da certidão de Id. 14374230, a publicação da sentença condenatória se deu em 22/03/2018.

Ademais, é cediço que, para aferir o prazo prescricional, deve ser utilizada a pena resultante da reforma da dosimetria em sede de revisão criminal, incidindo
a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, considerando a pena corporal redimensionada para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

É notório que, entre os marcos interruptivos de prescrição, transcorreu prazo muito superior a 04 (quatro) anos, de modo que é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do revisionando, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.